Tribunal: TJDFT
Processo: 0733660-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESAO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO A DINAMICA DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
2. Havendo dúvida, diante das incongruências relevantes entre o depoimento da vítima e as lesões constatadas no laudo pericial, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e improvido.